Tribunal: TJMT
Processo: 1025547-04.2021.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025547-04.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROSENILDA ALVES BERNARDO - CPF: 025.562.031-45 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0001-96 (APELADO), ELCIO CURADO BROM - CPF: 014.226.851-87 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO FLEURY CURADO BROM - CPF: 820.180.731-68 (ADVOGADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), ROSENILDA ALVES BERNARDO - CPF: 025.562.031-45 (APELADO), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0001-96 (APELANTE), ELCIO CURADO BROM - CPF: 014.226.851-87 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO FLEURY CURADO BROM - CPF: 820.180.731-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANOS MORAIS.
REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO EVIDENCIADA. DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL AFASTADO. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DE PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS
.

1.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

2.

Mesmo para fins de prequestionamento deve necessariamente estar configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL - (1698): 1025547-04.2021.8.11.0003

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

EMBARGANTE: ROSENILDA ALVES BERNARDO
.

EMBARGADO:
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A
.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ROSENILDA ALVES BERNARDO
, contra o acórdão proferido por esta Câmara de Direito Privado que,
por unanimidade, proveu parcialmente
o recurso do Banco Banrisul S/A, afastou
a condenação por danos morais e, autorizou a compensação de eventual saldo devedor, a ser apurado através de liquidação de sentença. Via de consequência julgou prejudicado o recurso interposto pela autora, ora embargante (Id. 247379166).

A embargante pretende a reforma do acórdão
, ao argumento de existência de contradição e omissão. Aduz que o acórdão
padece de contradição, por afastar a condenação a indenização por danos morais, quando a jurisprudência
vem caminhando, de forma firme e uniforme no sentido de ser devida a indenização
in re ipsa
na forma postulada pela autora.

Desta feita, requer o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que o vício apontado seja sanado e esta Relatora manifeste-se expressamente sobre a questão
(Id. 249132173).

Não houve manifestação pela parte embargada (Id. 251311661).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, data e assinatura registrada em sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Devidamente satisfeitos os pressupostos e requisitos de admissibilidade recursal, os aclaratórios merecem ser
conhecidos
e ter o mérito apreciado.

A interposição de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do artigo 1.022 do CPC, quais sejam,
obscuridade
,
contradição
,
omissão
ou
erro material
, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para a rediscussão dos fatos e fundamentos.

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”
.

Sob esse aspecto, já orientou o c. Superior Tribunal de Justiça:

"Embargos de Declaração no agravo interno nos embargos de declaração no agravo em
recurso
especial. Omissão não caracterizada. Inexistência de violação do art.
1.022
do CPC/2015. Embargos rejeitados. (...) 3. Não há que se falar em ofensa ao art.
1.022
do
CPC
, pois o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos trazidos pelas partes, mas tão somente sobre aqueles que julgarem necessários para a resolução da lide (...). (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.184.292/RJ, relator Ministro
Raul Araújo
, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 7/6/2023)”.

Na temática, valho-me da pertinente e valiosa lição do autor em referência,
ipsis litteris
:

"A dúvida não faz parte dos vícios descritos pelo diploma processual, o que deve ser elogiado, visto que não é propriamente um vício da decisão, mas um estado subjetivo de incerteza de quem não consegue compreendê-la. Caso a incompreensão seja derivada de uma obscuridade ou contradição, é natural o cabimento dos embargos de declaração, mas em razão desses vícios, e não do estado subjetivo de incerteza do leitor da decisão. (
NEVES, Daniel Amorim Assumpção
. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 12a ed. Salvador: Editora Juspodivm, 2020, p. 1.707)”.

Pois bem
.

No caso, eis o que constou do acórdão embargado, quanto à questão dos danos morais:

“(...)
Em relação aos
danos morais
, no caso dos autos, entendo que não restou demonstrada qualquer violação aos direitos de personalidade ou a ocorrência de situação humilhante ou vexatória em face da autora.

O deslinde da demanda decorre da ausência de prova da contratação. Entretanto, houve o crédito na conta bancária da autora que não negou ter recebido o valor (Id. 231006651) e, por conseguinte, a cobrança das parcelas pertinentes (Id. 231006189 – Pág. 8).

É de se notar que o valor líquido do benefício previdenciário da autora é de R$ 2.385,31 (dois mil trezentos e oitenta e cinco reais e trinta e um centavos), e os descontos mensais de R$ 62,37 (sessenta e dois reais e trinta e sete centavos), logo, não eram elevados.

Além disso, a autora em que pese ter negado a contratação, observa-se que o lapso temporal entre a data da contratação (28.05.21) e o ingresso com a ação judicial (29.10.21), decorreu mínimo 05 (cinco) meses, ocorrendo somente 04 (quatro) descontos.

Vislumbra-se que a autora obteve concessão da tutela antecipada, para suspender os descontos em 29.10.21 (Id. 231006657 – pág. 4), logo, os indevidos descontos não perduraram por longo período. De igual forma, poderia cautelarmente ter devolvido os valores recebidos indevidamente, mediante depósito em Juízo, o que não o fez, valores estes que ao permanecer em sua conta corrente foram suficientes para neutralizar os descontos sobre a verba alimentar, logo, há ausência de abalo à subsistência da parte pelos abatimentos em questão.

Não se sustenta a afirmação que a autora se trata de pessoa idosa, pois, seu documento pessoal revela ter nascido em 03.05.1980 (Id. 231006191), portanto,
“jovem”
, não havendo informação nos autos de que esteja impossibilitada de trabalhar e auferir renda.

Destaque-se ainda, que não houve inscrição indevida do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, de forma que não se conferiu publicidade a uma situação inverídica que comprometesse a sua imagem.

Dessa maneira, não restou comprovada qualquer situação que extrapole o mero aborrecimento cotidiano inerente à relação discutida nesses autos.

E não se pode confundir e equiparar as lesões de natureza patrimonial às de dano moral, presumindo que estas sempre vêm inseridas naquelas.

A indenização por dano moral deve ser reservada para os casos de dor profunda e intensa, em que ocorre a violação do direito à dignidade, à intimidade, à vida privada, à honra, à imagem, conforme artigo 5o, incisos V e X da Constituição Federal.

Meros aborrecimentos cotidianos não podem ser convertidos em fonte de enriquecimento. Não se verifica, portanto, a ocorrência de dano moral indenizável, sob pena de banalização do instituto e fomento à indústria do dano, o que é de todo reprovável.

Desse modo, faz-se necessária comprovação dos constrangimentos ofensivos e humilhantes vivenciados pela parte autora em razão dos descontos no benefício previdenciário, o que não é o caso dos autos.

Em situações semelhantes à deste feito, assim vem se decidindo:

“APELAÇÃO.
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização de danos materiais e morais. Empréstimo consignado. Sentença de procedência. Declaração de inexigibilidade do débito e condenação ao pagamento de indenização por dano moral. Inconformismo. Parcial acolhimento. Inexigibilidade de débito bem declarada. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Súmula 479 do STJ. Impugnação de assinatura constante de contrato bancário juntado aos autos pela instituição financeira. Ônus da prova que recai sobre a parte que produziu o documento. Art. 429, II, do CPC. Tema Repetitivo 1061 do Superior Tribunal de Justiça. Dano moral. Não configuração. Crédito disponibilizado na conta da consumidora. Utilização do numerário. Valor suficiente para neutralizar o desconto sobre a verba alimentar. Ausência de lesão a direito de personalidade. Indenização afastada. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.
(TJSP – RAC 1034783-76.2021.8.26.0224; Relator: Cláudio Marques Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos, 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/12/2022; Data de Registro: 02/12/2022)”.

“DANOS MORAIS. Inocorrência. Restituição de valores de tarifa bancária indevidamente cobrada. Ausência de comprovação dos alegados danos. Caso de mero dissabor, do qual não resulta dever de indenizar, tanto mais em face do baixo valor descontado. Pretensão à indenização afastada. Pagamento indevido. Pretensão a repetição em dobro de parcelas alegadamente deduzidas de benefício previdenciário decorrente de seguro não contratado. Inadmissibilidade. Ausência de má-fé do credor. Litigância de Má-Fé. Inocorrência. Ausência das condutas indicadas no art. 80 Cód. de Proc. Civil. Conduta lesiva do banco que se deve a evidente desorganização administrativa. Má-fé não demonstrada, anotando-se que da sentença não recorreu, reconhecendo as conclusões tomadas na fundamentação, embora desfavoráveis aos seus interesses. Pretensão à aplicação das penalidades afastada. Sentença mantida. Apelação improvida. (TJSP; 1000578-21.2022.8.26.0439; Rel. Des. José Tarcísio Beraldo; 37a Câmara de Direito Privado; j. 19/09/2022)”.

Por conseguinte,
prejudicado
o recurso adesivo apresentado pela autora (...)”.

Como se vê, a decisão não padece de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pela embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Ademais, a conclusão de que a autora não sofreu dano indenizável está em consonância com a jurisprudência sobre o tema, como se vê a seguir:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPARAÇÃO MORAL. REJEIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
O Tribunal de origem, com fundamento nas provas trazidas aos autos, afastou a pretensão de indenização por danos morais em razão de desconto indevido de valores na conta corrente do autor, pois não foi demonstrado que a conduta da recorrida tenha violado direito extrapatrimonial, configurando apenas mero aborrecimento
. 2. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1739781/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 31/05/2021, DJe 01/07/2021)”.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDANTE. 1. A parte agravante refutou, nas razões do agravo em recurso especial, a aplicação da Súmula 7/STJ, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula 182/STJ. 2. A alegação genérica de negativa de prestação jurisdicional, sem a demonstração precisa da ocorrência e relevância dos supostos vícios, atrai a incidência da Súmula 284/STF. 3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, o desconto indevido em conta corrente, posteriormente ressarcido ao correntista, não gera, por si só, dano moral, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, do dano eventualmente sofrido
. Precedentes. 3.1. Tendo o Tribunal local consignado inexistir dano moral no presente caso, derruir tal premissa demandaria o revolvimento de matéria fática, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão da Presidência e, de plano, negar provimento ao agravo em recurso especial. (AgInt no AREsp 1833432/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 07/06/2021, DJe 11/06/2021)”.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. PREJUÍZO À HONRA NÃO DEMONSTRADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Consoante entendimento deste Tribunal, o desconto indevido em conta corrente, posteriormente ressarcido ao correntista, não gera, por si só, dano moral, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, do dano eventualmente sofrido. 2.
O Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, conclui pela inexistência de dano moral, observando que, no caso, não obstante o caráter fraudulento do empréstimo, os valores respectivos teriam sido efetivamente depositados na conta da autora e por ela utilizados, justificando os débitos realizados. A hipótese, portanto, não enseja reparação por danos morais
. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a repetição em dobro do indébito somente é devida quando comprovada a inequívoca má-fé - prova inexistente no caso, conforme o aresto impugnado. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1701311/GO, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 01/03/2021, DJe 22/03/2021)”.

Assim, verifico ser hialino que os presentes embargos de declaração, restringem-se à insatisfação da embargante com o mérito do que restou decidido pela 1a Câmara de Direito Privado desta Corte, de modo que, sua verdadeira pretensão é a reapreciação da questão julgada, a fim de obter desfecho distinto daquele contido no acórdão objurgado, sem que, todavia, tenha sido demonstrada qualquer contradição, omissão, obscuridade, erro material ou de premissa fática, vícios estes aptos a ensejar a pretendida reforma.

Como é cediço, não se permite o reexame da matéria via embargos declaratórios, sem a presença dos requisitos mencionados que desafiem nova apreciação da questão. Nesses casos, eventual reexame da matéria apenas poderá ocorrer mediante a interposição do
recurso cabível à instância superior
, razão pela qual a
rejeição
dos presentes aclaratórios é
medida que se impõe
.

Ademais, há de ressaltar o entendimento de que os embargos de declaração não possuem a finalidade de renovar, ou reconsiderar, a discussão, conforme já se posicionou o c. STJ e outros Tribunais,
in verbis
:

"Embargos de declaração no agravo interno na petição no agravo em
recurso
especial. ação condenatória. acórdão deste órgão fracionário que não conheceu do reclamo. irresignação recursal da parte ré.
1
. Aclaratórios opostos por parte que não figura na autuação deste processo, não possuindo legitimidade recursal. Precedentes. 2. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material do acórdão embargado. A insurgência não revela quaisquer dos vícios autorizadores da oposição dos embargos de declaração, os quais, ressalte-se, não podem ser utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado. 3. Embargos de declaração não conhecidos. (EDcl no AgInt na PET no AREsp n. 1.922.382/PR, relator Ministro
Marco Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)".

"Embargos de declaração. Obscuridade. Contradição. Omissão. Erro material. Hipóteses do artigo
1.022
do CPC/2015. Inocorrência. Reexame da matéria analisada no aresto combatido. Impossibilidade. Pré-questionamento para efeito de interposição de
recurso
especial ou extraordinário. 1. Não se verificando dos termos do acórdão, a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material, tendo em vista que os argumentos apresentados pelo autor e defesa foram devidamente enfrentados, impõe-se a rejeição do
recurso
. 2. Vale destacar que, conforme a dicção do
Código de Processo Civil/15
. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. 3. Rejeitar os embargos declaratórios. (TJMG - RED 1.0000.23.136160-1/002, Relatora: Desa.
Teresa Cristina da Cunha Peixoto
, 8a Câmara Cível Especializada, julgamento em 28/06/2024, publicação da súmula em 01/07/2024)”.

Noutro giro, no que concerne ao pedido de prequestionamento da matéria objeto de insurgência, entendo que não merece ser acolhido, por desnecessário, haja vista que, no atual Código de Ritos, os Tribunais Superiores podem examinar as questões, ainda que não tenham sido enfrentadas diretamente na instância inferior, com notável economia de tempo e de atividade jurisdicional.

Nesse sentido, o teor do art. 1.025 do CPC, prescreve que:

“C
onsideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, o evidente escopo de rediscussão da matéria, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024